Tribunal: TJPA
Processo: 0811772-23.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811772-23.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GUSTAVO SILVA DA COSTA, CLEMILSON BARBOSA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO REQUERIDO PELA DEFESA. SUSPEITAS SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INFORMAÇÕES DO JUÍZO A QUO CONFIRMANDO A ALEGAÇÃO DOS REQUERENTES E DEMONSTRANDO A INEXISTÊNCIA DE LOCAL COM ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Os requerentes pretendem desaforar o julgamento pois entendem que a imparcialidade das pessoas que irão compor o Conselho de Sentença está comprometida pela grande repercussão do crime causada pela divulgação de matéria jornalística que veiculou vídeo registrando a execução de uma das vítimas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A suspeita, ou não, de comprometimento da imparcialidade das pessoas que poderão compor o Conselho de Sentença.

3 – A ausência, ou não, de local, na comarca, de local com estrutura para realizar o julgamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O juízo a quo, além de esclarecer que a imparcialidade dos jurados pode estar comprometida pela repercussão do delito, informou que a Comarca não dispõe de prédio com estrutura adequada, tanto física como de segurança, onde possa ser realizada a Sessão do Tribunal do Júri, motivo pelo qual o pedido deve ser deferido.

IV – DISPOSITIVO

5 – Pedido procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar procedente o pedido, desaforando o julgamento do feito para a Comarca de Tucuruí, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de pedido de desaforamento requerido pelos acusados
GUSTAVO SILVA DA COSTA
e
CLEMILSON BARBOSA DA SILVA
, pronunciados pela prática dos crimes do art. 121, §2º, incs. I e IV e 288, ambos do CP, 244-B do ECA e art. 1º, inc. I, alínea “a” da Lei nº 9.455/1997.

Os requerentes sustentam que os meios de comunicação da cidade de Tailândia, local onde o crime ocorreu, veicularam matéria jornalística contendo vídeo que detalha o modo como a vítima Érica Fernandes foi morta e de que forma o ofendido Willian Evangelista dos Santos foi torturado, circunstância que, no seu entender, tem a capacidade de comprometer a imparcialidade das pessoas que irão compor o Conselho de Sentença.

Por isso, requerem o desaforamento do feito para Comarca de maior porte.

O Ministério Público requereu a improcedência do pedido, pois não há provas concretas de que a imparcialidades dos jurados estaria comprometida.

Na sua manifestação, o Juízo a quo concordou com pedido, esclarecendo, ainda, que a cidade não dispõe de instalações que permitam realizar a sessão do Tribunal do Júri, pois tanto o fórum como o prédio da Câmara do Município de

Tailândia estão sendo reformados

e as escolas do município não oferecem segurança para o ato.

O Custos legis opinou pelo deferimento do pleito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/05/2021, os requerentes, acompanhados do acusado Henrique Brito Moreira e dos menores F.K.S.R. e T.S.N. mataram a vítima Érica Fernandes, pelo fato desta ter entregue o nacional Adinaldo Marques Pires para ser morto por uma facção criminosa inimiga da organização “Comando Vermelho”, bem como torturaram o ofendido Willian Evangelista dos Santos, pelo fato deste se encontrar com dívidas financeiras com a referida facção.

DAS RAZÕES DO PEDIDO

Os requerentes sustentam que os meios de comunicação da cidade de Tailândia, local onde o crime ocorreu, veicularam matéria jornalística contendo vídeo que detalha o modo como a vítima Érica Fernandes foi morta e de que forma o ofendido Willian Evangelista dos Santos foi torturado, circunstância que, no seu entender, tem a capacidade de comprometer a imparcialidade das pessoas que irão compor o Conselho de Sentença.

Com efeito, o juízo a quo, além de esclarecer que a imparcialidade dos jurados pode estar comprometida pela repercussão do delito, informou que a Comarca não dispõe de prédio com estrutura adequada, tanto física como de segurança, onde possa ser realizada a Sessão do Tribunal do Júri.

Desse modo, o pedido deve ser deferido, pois o próprio juízo a quo informou que não há condições de se realizar o julgamento na cidade, seja pela suspeita de quebra de imparcialidade do Conselho de Sentença seja pela ausência de prédio com estrutura adequada.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento, devendo a sessão do Tribunal do Júri ser realizada na Comarca de Tucuruí, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025